Tribunal: TJSP
Processo: 0219209-53.2009.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0219209-53.2009.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DE SANGUE DE SÃO PAULO E SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA LTDA, é
embargado ERIC SCHMIDT DE CAMARGO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0219209-53.2009.8.26.0002/50000 -Voto no 36.561
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0219209-53.2009/50000
EMBARGANTE: Banco de Sangue de São Paulo e Serviços de
Hemoterapia Ltda
EMBARGADO: Eric Schmidt Camargo Silva
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 5a Vara
Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição, obscuridade
ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida reabertura de
discussão sobre matéria examinada pelo acórdão. Embargos
rejeitados.
VOTO n.° 36.561
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso de apelação. A Turma Julgadora reconheceu a prescrição
intercorrente, em face da demora na citação, não imputada
exclusivamente ao serviço cartorário.
O Embargante insiste em afirmar que
não tinha conhecimento sobre o óbito do paciente, nem sobre o
encerramento definitivo do arrolamento, e não atuou com desídia
na regularização do polo passivo ou nas providências necessárias à
citação. Sustenta que não se aplica o prazo prescricional de cinco
anos previsto no art. 206, §5o, inc. I do Código Civil, porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0219209-53.2009.8.26.0002/50000 -Voto no 36.561
3
contrato de prestação de serviços não foi assinado, incidindo o
prazo decenal do art. 205.
Recurso tempestivo e regularmente
processado.
É o relatório.
Inexiste contradição, omissão ou
obscuridade no julgado que objetivamente assinalou: “Note-se que,
à época do ajuizamento da ação, a Autora tinha plenas condições
de saber do óbito do devedor, falecido poucos dias após a
transfusão de sangue e, à época do pedido de citação do Espólio
na pessoa da inventariante, tinha plenas condições de saber do
encerramento definitivo do arrolamento, pois tinha acesso ao
andamento daquele processo (fls. 104).
A citação de Eric, portanto, não
retroage à data da propositura da ação, sendo inaplicável a regra
do §3o do art. 240 do CPC, já que a demora não pode ser imputada
exclusivamente
ao
serviço
cartorário,
quer
porque
fora
equivocadamente ajuizada em face do Espólio, quando o
arrolamento
já estava encerrado, quer porque só fora
redirecionada contra o único legatário mais de seis anos após a
distribuição e, finalmente, porque a citação fora retardada em mais
três anos por omissão da Autora quanto às providências
necessárias à identificação do endereço do herdeiro, nada obstante
a informação estivesse disponível no arrolamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0219209-53.2009.8.26.0002/50000 -Voto no 36.561
4
Assim, evidente a prescrição, dado
que a prestação do serviço se deu em 2007, e a citação ocorreu em
2019.
Acresce que o prazo prescricional é
de 5 anos, consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal
de Justiça”.
Os
processos
de
inventário
e
arrolamento, como regra, não tramitam em segredo de justiça,
conforme o art. 155 do CPC/1973, equivalente ao art. 189 do
CPC/2015. Nem consta qualquer anotação sobre a restrição ao
acesso de terceiros no extrato do processo de arrolamento juntado
pelo Autor em agosto de 2010 (fls. 104), tanto que, em novembro
de 2018, juntou cópia daqueles autos, de onde extraiu o endereço
do legatário (fls. 315/322). Ainda que o Embargante não soubesse
do falecimento do paciente, caso ocorrido fora das dependências do
hospital, não justificou a demora no redirecionamento da ação
contra Eric, ou em tomar as providências para a citação. Assim, não
é possível retroagir a interrupção do prazo até o ajuizamento da
ação (art. 219, §4o do CPC/1973). Ainda que observado o prazo
decenal do art. 205 do CC, a prescrição estaria configurada, pois,
pela teoria da “actio nata”, a pretensão surgiu com o término da
prestação do serviço, em agosto de 2007, tendo a citação ocorrido
quase doze anos depois, em março de 2019.
Os presentes embargos ao induzirem
o reexame de matéria já apreciada, manifestam mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0219209-53.2009.8.26.0002/50000 -Voto no 36.561
5
inconformismo com o resultado do julgamento, fugindo de sua
finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo acórdão.
Ante o exposto, ficam rejeitados os
embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator